Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-53.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800004-53.2023.8.14.0124

APELANTE: BRENA DE SOUSA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TELEMÁTICA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO PARCIAL.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Brena de Sousa Andrade contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que a condenou à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e fundada suspeita, insuficiência probatória, atipicidade da conduta, absolvição do crime de associação para o tráfico, reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi lícita diante da existência de fundadas razões e situação de flagrante delito; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada em domicílio sem mandado judicial revela-se lícita quando amparada em fundadas razões indicativas da ocorrência de flagrante delito, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.

4.

A investigação policial prévia, baseada em análise autorizada de dados telemáticos extraídos do aparelho celular da vítima, forneceu elementos concretos acerca da atuação da apelante em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, incluindo diálogos, comprovantes de PIX e tratativas relacionadas ao financiamento de armas e construção de local destinado ao armazenamento de entorpecentes.

5.

O tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, constitui crime permanente, circunstância que autoriza o ingresso policial em situação de flagrância contínua e mitiga a inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

6.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial definitivo que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, consistentes em crack e maconha.

7.

A autoria foi comprovada pelos depoimentos harmônicos dos policiais civis, corroborados pela prova telemática extraída do aparelho celular da acusada e pela confissão judicial de que guardava drogas para comercialização e utilizava os lucros para subsistência.

8.

A prova produzida demonstrou estabilidade e permanência do vínculo associativo entre a apelante e outros integrantes da organização criminosa, evidenciada pelo custeio de local para armazenamento de drogas, participação na aquisição de armas e encaminhamento de usuários a outros traficantes, configurando o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

9.

A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado, por evidenciar dedicação à atividade criminosa e integração em organização voltada ao narcotráfico.

10.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se inviável quando a reprimenda aplicada supera o limite de quatro anos previsto no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando precedido de investigação prévia e fundado em elementos concretos indicativos de flagrante delito relacionado ao tráfico de drogas.

2.

O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, possui natureza permanente e autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar em situação de flagrância contínua.

3.

Depoimentos policiais coerentes e corroborados por provas periciais, telemáticas e confissão judicial constituem fundamento idôneo para condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

4.

A comprovação de estabilidade e permanência do vínculo entre agentes voltados ao comércio ilícito de entorpecentes configura o crime de associação para o tráfico.

5.

A condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 impede o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da mesma lei.

6.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena aplicada supera quatro anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 35 e 42; Código Penal, arts. 33, §2º, “b”, e 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.934.140/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026; STJ, HC nº 1.021.371/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025; STJ, HC nº 1.011.152/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0001184-09.2019.8.14.0018, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Brena de Sousa Andrade, por meio de advogada, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que a condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais (ID 21723062), a defesa pleiteou, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e de fundada suspeita. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35), a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID 21723075), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (ID 25598143) opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) na data de 4 de janeiro de 2023, a denunciada foi presa em flagrante, em razão de ter sob sua guarda 24 gramas de crack e 30 gramas de maconha, destinada ao tráfico. (laudo de fls. 154)

Do que consta dos autos, a Polícia Civil estava realizando investigação referente a homicídio da pessoa de Kleicyel Costa Feitosa, pessoa que, pelas diligências realizadas, fazia parte de uma organização para o abastecimento de droga em São Domingos do Araguaia – Pa.

Em diligências na casa da denunciada, foram encontradas drogas, consistentes em 24 gramas de crack e 30 gramas de maconha, destinadas ao tráfico.

Durante as investigações, após perícia, constatou-se que a acusada faz parte de uma rede de tráfico, mesmo estando em prisão domiciliar, concedida por este juízo.

Do que se extrai das conversas, a acusada auxiliava no rateio de uma construção na zona rural de São João do Araguaia, com a finalidade de armazenar droga naquele local. Somado a isso, a denunciada ainda auxiliou no financiamento da aquisição de uma arma de fogo para Kleicyel Costa Feitosa, colaborando com R$ 500,00 (quinhentos reais).

Some-se a isso, uma gama de conversas nas quais a acusada recebia a encomenda de droga, bem como encaminhava usuários de droga para outros traficantes da organização.

Levada à DEPOL, a acusada confessou ser seu o entorpecente lá encontrado em sua residência, bem como que prometeu R$ 500,00 (quinhentos reais) para que Kleicyel Costa Feitosa compasse uma arma de fogo, destacando ainda que, no passado, já forneceu uma arma de fogo para ele.”

Assim, após instrução regular, Brena de Sousa Andrade foi condenada à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Narrou a exordial acusatória que, no dia 04 de janeiro de 2023, a apelante foi presa em flagrante em sua residência na posse de 24g de "crack" e 30g de "maconha", substâncias destinadas à comercialização.

A diligência originou-se de investigação de homicídio (vítima Kleicyel Costa Feitosa, vulgo "Jacó"), na qual, após análise autorizada de dados telemáticos, identificou-se que a ré integrava organização criminosa voltada ao narcotráfico, exercendo funções de venda direta, auxílio no financiamento de armas e custeio de local para armazenamento de drogas ("roça").

Feitas essas considerações iniciais, passo a apreciar as teses recursais.

Sustenta a apelante, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, alegando invasão de domicílio sem mandado judicial ou autorização válida.

Melhor sorte, contudo, não lhe assiste.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito"
.

No caso vertente, as "fundadas razões" restaram sobejamente demonstradas.

A equipe policial realizava investigação prévia (IPL nº 00166/2022.100345-0) e, mediante análise de dados do celular da vítima "Jacó" — autorizada pelo genitor desta (ID 21722997) —, obteve provas concretas da traficância exercida pela ré, incluindo comprovantes de PIX e diálogos sobre rateio de armas e construção de depósito de drogas (ID 21722998).

Ademais, o tráfico de drogas, nas modalidades "ter em depósito" ou "guardar", é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, autorizando a prisão em flagrante a qualquer momento, o que mitiga a inviolabilidade domiciliar nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. Portanto, a descoberta das substâncias (24g de crack e 30g de maconha) confirmou a justa causa preexistente, inexistindo qualquer mácula na atuação policial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA N. 280 DO STF. FUNDADAS RAZÕES. FUGA DE SUSPEITO E ODOR DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. INGRESSO FRANQUEADO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme o Tema n. 280 do STF, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.

2. No caso, a justa causa para a medida extrema não se baseou apenas em denúncia anônima, mas em elementos concretos aferidos pelos agentes estatais antes da invasão, consubstanciados na visualização de indivíduo empreendendo fuga pelos fundos da residência ao notar a presença policial e na percepção de forte odor de maconha exalando do imóvel.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.447.045/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes), assentou que o Poder Judiciário não pode impor ao Executivo obrigações administrativas não previstas na Constituição, como a exigência de documentação escrita ou gravação audiovisual para validar o consentimento do morador, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

4. A autorização para ingresso no lote franqueada pelo proprietário do imóvel, somada ao contexto fático de flagrância visual e olfativa, legitima a atuação policial.

5. Agravo regimental provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.934.140/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

Repito: tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente nas modalidades "ter em depósito" e "guardar", o estado de flagrância se prolonga no tempo, autorizando o ingresso policial. Portanto, a diligência foi perfeitamente lícita.

Assim, rejeito essa preliminar.

No mérito, a defesa alega falta de provas à condenação e atipicidade por suposta ausência de perigo à saúde pública. Tais argumentos colidem com a realidade dos autos.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID 21722956), pelo laudo pericial definitivo (ID 21722999, pág. 15/16), que atestou positivo para cocaína e maconha e autorização para acesso e extração de conteúdo em aparelho celular (ID 21722998, pág. 20/23; ID 21722999, pág. 01/14).

Por seu turno, a autoria é inequívoca. Os depoimentos dos policiais Gabriel Ramos de Souza Batalha, Epaminondas Anchieta Júnior e Lucas Silva Casadio, prestados sob o crivo do contraditório (ID 21723031 e 21723046), foram uníssonos ao descrever a dinâmica da apreensão e o envolvimento da ré na rede de tráfico liderada por "Seu Pedro". Ressalte-se que o depoimento policial possui elevado valor probatório quando em harmonia com os demais elementos, conforme pacificado na jurisprudência.

A própria ré, em seu interrogatório judicial (ID 21723046), confessou que guardava a droga para venda e que utilizava o lucro para sustento, admitindo ainda ter prometido dinheiro para compra de armamento para o grupo criminoso.

A alegação de atipicidade é juridicamente insustentável, pois o tráfico é crime de perigo abstrato, bastando a guarda da substância sem autorização para a lesão ao bem jurídico saúde pública. Diferente do que sustenta a defesa, o
animus associativo
está cabalmente demonstrado. A prova telemática extraída do aparelho celular (Relatório de Análise de Mídia - ID 21722998) revelou que a apelante não atuava de forma isolada ou eventual.

Havia estabilidade e permanência na estrutura criminosa: a ré participava do rateio de despesas para a construção de uma "fortaleza" rural para armazenamento de entorpecentes, negociava a compra de armas de fogo para o grupo e encaminhava usuários a outros comparsas (Marta, "Seu Pedro", "Robô"). Tais elementos transcendem o mero concurso de agentes, configurando o tipo do art. 35 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, o Delegado Gabriel Ângelo de Olveira Santos, declarou, em juízo:

“(...) Que Kleicyel fazia parte de uma organização criminosa e o nome dele foi observado em um dos telefones apreendidos; Que em conversa com a delegacia de São João do Araguaia, restou deliberada a realização de uma operação conjunta, no mesmo dia, e se deslocaram a todos os endereços de que se tinham notícias de tráfico, sendo que o da acusada era um dos endereços (...) Que a acusada tinha ligação com a rede de organização de tráfico; Que a acusada custeava o que eles chamam de “roça”, que é uma espécie de fortaleza do tráfico, esconderijo em São João do Araguaia; Que a Acusada também participava da aquisição de armas e do tráfico em si; Que encaminhava, através de mensagens, usuários para outros traficantes, bem como fornecia também; Que na época os traficantes estavam comprando material de construção; Que a acusada era uma das pessoas que estava custeando a obra para construção da “roça”; Que dentre as pessoas envolvidas, cita “Seu Pedro” e Kleyciel (...) Que o encaminhamento e o comércio de droga era comum, por parte da acusada; Que as pessoas de Marta, “Seu Pedro”, Robô, Brena, Monstro, Chefinho e Irlan; Que todas essas pessoas tinham relação com a acusada em relação ao comércio de droga e comercialização de armas; Que tais pessoas faziam o encaminhamento de pessoas/usuários entre si; Que a acusada forneceu dinheiro para a compra da arma para Kleyciel”.

Na mesma direção, foi o depoimento, em juízo, de Epaminondas Gonçalves Anchieta Júnior, investigador de polícia:

“Que participou de algumas ações que decorreram da investigação na qual figura a acusada (...) Que recorda que os investigadores estavam apurando a morte de Jacob (...) Que no decorrer das diligências realizaram também atos em São Domingos do Araguaia que resultaram na prisão de Brena (...) Que também relatou que em São Domingos teriam alguns traficantes, dentre os quais a acusada; Que logo após a diligência na chácara de Pedro, foram até a residência da acusada, a qual já era conhecida dos investigadores, pois tinha sido presa recentemente por tráfico, cerca de um mês; Que a acusada estava em prisão domiciliar; Que foi até a casa da acusada e conversou pessoalmente com a mesma; Que a acusada permitiu a entrada dos investigadores e disse que tinha apenas droga, remanescente da prisão anterior (...) Que a própria acusada entregou a droga ao depoente; Que recorda foi encontrada maconha e crack (...) Que no dia da prisão da acusada, esta entregou um aparelho celular que foi analisado; Que no celular da acusada foram encontradas diversas conversas da acusada com Marta, esposa de Pedro; Que as conversas eram sobre o tráfico de drogas, entrega de drogas para usuários; Que dentre as conversas, destaca que tinham conversas de Marta debochando, pois a acusado estava presa em prisão domiciliar mas continuava “traficando”; Que tal conversa dizia que a acusada para de “traficar” só nos dias em que efetivamente esteve presa; Que a acusada era a vendedora das drogas; Que os usuários a procuravam para comprar droga (...)”.

Lado outro, a apelante requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Razão não lhe assiste.

O benefício exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. A condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) constitui óbice intransponível à benesse, pois evidencia a dedicação à atividade criminosa e a integração em grupo estruturado. Este é o entendimento consolidado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACOLHIMENTO PARCIAL DA TESE DEFENSIVA. AFASTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (SÚMULA 17 DO TJPA). MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA-BASE EM RAZÃO DA PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (ART. 42 DA LEI 11.343/06). AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33). INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

6. Tráfico Privilegiado: A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) obsta o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33, pois evidencia a dedicação da agente a atividades criminosas, afastando requisito legal indispensável.

(...)

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, 'a', e 59; Súmula nº 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 672.359/SP; STJ - AgRg no AREsp 2026271/SP.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0001184-09.2019.8.14.0018 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-09-16)

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA.

1. A condenação por tráfico e associação para o tráfico foi justificada com base nas provas produzidas, que indicam estabilidade e permanência na atividade criminosa.

2. A pretensão defensiva, tal como articulada, demanda reexame aprofundado do acervo fático-probatório para infirmar a higidez da prova, a regularidade da cadeia de custódia e a força de convicção dos depoimentos policiais e demais elementos coligidos.

3.Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, que prescinde da identificação dos outros integrantes, inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena de tráfico privilegiado.

4. Valoração dos maus antecedentes deve ser afastada, já que fundamentada em pena cuja punibilidade foi extinta há mais de 10 anos. Precedentes.

5. Ordem parcialmente concedida.

(HC n. 1.021.371/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABORDAGEM POLICIAL LEGÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
REQUISITO DE NÃO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO PREENCHIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

Ordem denegada.

(HC n. 1.011.152/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a reprimenda final (08 anos) supera o limite de 04 anos estabelecido pelo art. 44, I, do Código Penal.

Quanto ao regime, mantenho o semiaberto, fixado com base no art. 33, §2º, "b", do CP, observada a detração já realizada pelo juízo sentenciante (188 dias de custódia cautelar), o que resultou em pena remanescente superior a 04 e inferior a 08 anos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026